Tribunal: TJMT
Processo: 1005518-86.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1005518-86.2016.8.11.0041
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: TANIA MARIA MANTOVANI
Recorrido: MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 21/09/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RETROATIVO. EFEITOS PECUNIÁRIOS. TERMO A QUO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. ARTIGO 191 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrente postula pelo recebimento dos juros e correção monetária dos valores retroativos à data do requerimento administrativo de concessão de elevação de nível funcional.
2. É cediço que os efeitos da morosidade administrativa, que não poucas vezes se convola em verdadeira omissão estatal, não podem ser debitados a cargo do servidor público.
3. No caso concreto, a Recorrente protocolou o requerimento de elevação de nível em 15/02/2008, sendo que a Portaria de deferimento do pedido somente fora publicada 02/01/2009 com pagamento parcial dos valores retroativos em 09/2014.
4. Ao ingressar com o requerimento administrativo, pleiteando a elevação de nível, o servidor externa sua vontade de obter o benefício, razão pela qual se pressupõe que este preencha, desde aquele momento, todos os requisitos legais ao deferimento do pedido. Ao proferir a decisão sobre a questão em 02/01/2009, deferindo o pedido do servidor, a Administração Pública reconheceu que os documentos iniciais que acompanharam o pedido eram suficientes para demonstrar a existência do direito postulado, desde 11/02/2008.
5. Como cediço, as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, prescrevem em 05 (cinco) anos, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/32, que assim dispõe: "Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."
6. No caso em análise não há se falar em reconhecimento da prescrição, em razão da renúncia tácita pela Administração Pública.
7. Isso porque transcorrido um lapso temporal de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses do pedido administrativo, a Administração Pública de forma clara e expressa reconheceu a existência dos créditos retroativos decorrente da progressão postulada pela servidora. Portanto, consumada a prescrição.
8. Destarte, havendo o reconhecimento do direito da autora pela Administração Pública, com o pagamento dos valores retroativos decorrentes do enquadramento, após o decurso do lapso quinquenal, operou-se a renúncia à prescrição, a ensejar o reinício da contagem do prazo prescricional em sua integralidade nos termos do artigo 191 do Código Civil1 e os efeitos da renúncia retroagem à data do surgimento do direito (no caso, a data do requerimento administrativo).
9. Como se pode observar nos autos não houve o decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre o ato da renúncia (setembro/2014) e a data da propositura da presente actio (19/04/2016), razão pela qual não há se falar em prescrição quinquenal nos termos do Decreto n.o 20.910/32. Precedentes do E. TJ/MT.
10. Por tal razão, é devido o pagamento a servidora Recorrente dos consectários nos termos do tema 810 do STF, a partir da data do pedido administrativo.
11. Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005518-86.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TANIA MARIA MANTOVANI - CPF: 700.442.289-53 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021